Tribunal: TJDFT
Processo: 0720146-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFERIMENTO DE LIMINAR. PRESTAÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS. ART. 24 DA LEI 8.906/94. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ.
1.Nos termos do art. 24, da Lei no 8.906/94, o contrato de prestação de serviços advocatícios é considerado título executivo, desde que estejam presentes os requisitos de certeza, exigibilidade e liquidez.
2. In casu, o contrato estabelece que “sendo deferida a liminar ou na procedência da ação será cobrado 25% (vinte e cinco por cento) sobre a redução total anual das parcelas dos seus empréstimos, seja por meio de judicial ou por meio de acordo extrajudicial com o banco”. Desse modo, não havendo notícia do valor sobre a redução anual das parcelas dos empréstimos, após a concessão de liminar, a manutenção da sentença resistida é medida que se impõe.
2. Apelo não provido. Sentença mantida.